Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-71.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003212-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE INTEGRAL DA CDA. INFRAÇÕES VINCULADAS A REGIME INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018795439 e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico. O Estado sustenta que, após o saneamento administrativo da CDA, remanesceram infrações autônomas não contaminadas pela inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada e requer o prosseguimento da execução quanto a esses débitos.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as infrações remanescentes na CDA aditada estão vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada declarado inconstitucional; e (ii) estabelecer se a nulidade do regime implica a nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do TJMT está consolidada no sentido de que o regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, instituído por normas infralegais como a Resolução n. 007/2008-SARP e o Decreto estadual n. 2.686/2010, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei complementar (CF, art. 150, I; art. 146-A).

4.

As infrações constantes da CDA aditada (17.1.11, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.31 e 24.1.17) têm origem direta no regime de ICMS Estimativa Simplificada, conforme demonstrado pelos TADs, que expressamente registram o enquadramento do contribuinte nesse regime e os débitos decorrentes.

5.

As penalidades previstas na Resolução n. 007/2008-SARP, invocadas para fundamentar as infrações 17.1.11 e 17.1.14, são inválidas por se tratarem de cominações por ato infralegal, em afronta ao art. 97, V, do CTN, que exige lei em sentido estrito para instituir penalidades tributárias.

6.

A infração 17.1.31, relativa ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal (CCF), constitui obrigação acessória vinculada à obrigação principal, cuja nulidade foi reconhecida, aplicando-se o princípio
accessorium sequitur principale
.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada acarreta a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa fundada em infrações que dele decorrem direta ou indiretamente.

2.

Penalidades tributárias não podem ser instituídas por atos infralegais, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e ao art. 97, V, do CTN.

3.

A obrigação acessória vinculada à obrigação principal nula também é inválida, por força do princípio
accessorium sequitur principale
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146-A e 150, I; CTN, art. 97, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 0037666-75.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.05.2018, pub. 29.05.2018; TJMT, RNS n. 1029492-21.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021, pub. 30.01.2021; TJMT, Ap. Cív. n. 1005519-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica, Dental Centro Oeste Ltda – EPP, para declarar a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018795439 e extinguir a ação, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 08% do proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Estado aduz que a inconstitucionalidade do regime de ICMS estimativa simplificada não contamina automaticamente os demais lançamentos tributários constantes da CDA, pois as infrações 17.1.11, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.31 e 24.1.17 decorrem de fatos geradores autônomos, regularmente constituídos, não alcançados pelo vício reconhecido.

Assevera que após o saneamento administrativo da CDA, inexiste fundamento jurídico para a declaração de nulidade integral do título executivo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, determinado o prosseguimento da execução fiscal quanto às parcelas remanescentes do crédito tributário.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 333375385).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou nula a CDA n. 2018795439 e extinguiu a ação, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 08% do proveito econômico.

Denota-se dos autos que a execução fiscal foi proposta para cobrança do valor de R$ 2.427.469,09, relativo a débitos de ICMS inscritos na CDA n. 2018795439.

A Executada opôs exceção de pré-executividade alegando inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada.

A Fazenda Pública reconheceu parcialmente o pedido e aditou administrativamente a CDA, excluindo as infrações de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Estimativa Desconto. No entanto, manteve na CDA aditada débitos que totalizam R$ 2.013.602,66, referentes às seguintes infrações:

17.1.11 – Débitos do ICMS – RESOL. 007/2008 – 1º UOF

17.1.14 – Débitos do ICMS – RES. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010

17.1.15 – Operação Interestadual não presencial/Falta de Recolhimento do ICMS por Substituição Tributária

17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF

24.1.17 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação.

A Magistrada de Primeiro Grau, após análise detida, concluiu que todas as infrações remanescentes decorrem do regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, e que a Resolução n. 007/2008-SARP viola o princípio da legalidade tributária ao estabelecer penalidades por ato infralegal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre.

A controvérsia cinge-se à legalidade das infrações remanescentes na CDA aditada e sua vinculação ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, já reconhecido como inconstitucional.

Pois bem.

Sabe-se que a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o regime de apuração do ICMS por estimativa, instituído por normas infralegais, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei complementar (art. 146-A, CF).

Este Tribunal de Justiça consolidou a matéria. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe. (TJMT – RAC 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento: 14/05/2018, Publicação: 29/05/2018).

Inclusive, esse é o entendimento que venho aplicando nos recursos sob minha relatoria. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte. (TJMT. RNS 10294922120178110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento 25/01/2021, Data de Publicação 30/01/2021).

No caso, o Apelante sustenta que as infrações seriam autônomas, no entanto, a prova constante dos autos demonstra de forma inequívoca a vinculação integral ao regime de ICMS Estimativa. Confira-se:

TAD n. 902198-0 (27/06/2011):
“CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA E ENCONTRA-SE COM DÉBITOS DE ICMS, CONFORME RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO 2686/2010.”

TAD n. 908895-7 (28/07/2011):
“CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO E ENCONTRA-SE COM DEBITOS DE ICMS.”

TAD n. 906311-0
- Consulta ao Sistema Conta Corrente demonstra:

ICMS Estimativa por Operação;

ICMS Estimativa – Desconto;

ICMS Substituição Tributária Transcrito.

Importante consignar que o termo “transcrito” significa, segundo a própria Apelação do Estado, lançamento de ofício pela fiscalização quando detectada falta de recolhimento. Ou seja: não é substituição tributária ordinária, mas débito lançado durante a fiscalização do contribuinte no regime de estimativa.

O que se vê é que todos os TADs foram lavrados porque o contribuinte estava no regime de estimativa e possuía débitos desse regime. Logo, declarada a inconstitucionalidade do regime principal, não subsistem as cobranças dele derivadas.

Consigno, por oportuno, que em um caso rigorosamente idêntico – mesma parte (Dental Centro Oeste Ltda.), mesmas infrações, mesmo período – a Segunda Câmara de Direito Público já decidiu a questão, nos autos 1005519-95.2021.8.11.0041, sob relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (20/08/2025), que consignou:

“da análise detida dos autos, verifica-se que tais infrações estão intrinsecamente ligadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada [...]. O TAD demonstra claramente que a autuação se deu em razão da existência de dívida omissa de ICMS Estimativa Simplificada”.

Dessa forma, negou provimento ao recurso do Estado.

No que se refere às infrações 17.1.11 e 17.1.14 fundamentadas na Resolução 007/2008-SARP, entendo que violam o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF) e da reserva legal absoluta, pois o CTN é claro: “art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...] V – a cominação de penalidades”.

Certo é que Resolução não pode criar penalidades tributárias.

Se não fosse isso, ainda assim a penalidade não poderia prevalecer, pois, da análise dos TADs constata-se que a Resolução 007/2008 foi aplicada porque o contribuinte possuía débitos do regime de estimativa. Veja-se:

TAD n. 906311-0: “O Contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado [...] conforme RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente”.

As pendências mencionadas dizem respeito ao ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Desconto, portanto, há violação à reserva legal (art. 97, V, CTN) por vinculação ao regime inconstitucional.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte. (TJMT. RNS 10294922120178110041 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data de Publicação: 30/01/2021).

O Recorrente alega, ainda, que a obrigação acessória referente à infração 17.1.31 seria autônoma. Mais uma vez, a razão não o socorre, pois diz respeito ao envio do TAD ao CCF, penalidade acessória decorrente da lavratura dos Termos de Apreensão.

Repito: todos os TADs foram lavrados porque o contribuinte estava no regime de estimativa inconstitucional. Assim, declarada a nulidade das obrigações principais (ICMS Estimativa), não subsiste a acessória (envio de TAD ao CCF).

Destaca-se nesse ponto o princípio “accessorium sequitur principale”, ou seja, o acessório segue o principal.

Diante dessas considerações, conclui-se que todas as infrações da CDA aditada são nulas, inexistindo tributo remanescente válido, o que impõe a manutenção da sentença que se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, major em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026